Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO NATALINO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto natalino aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
2. Ainda que se considere a possibilidade de interpretação extensiva para que se incorpore as contravenções penais à concessão do indulto, o art. 7o, II, do Decreto n. 11.302/2022, afasta o benefício quando os fatos forem praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher.
3. Recurso desprovido.